Tribunal: TJMT
Processo: 1002899-86.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002899-86.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALESSANDER ANDERSON ANDRADE GONZAGA - CPF: 018.887.411-98 (RECORRENTE), MAISA ALVES DO CARMO - CPF: 702.747.111-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1002899-86.2016.8.11.0041.

RECORRENTE: ALESSANDER ANDERSON ANDRADE GONZAGA.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONCURSO PÚBLICO – NÃO RECOMENDAÇÃO – IDADE SUPERIOR AO LIMITE – LC 555/2014 – LC 580/2016 – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 580/2016 – ADI 1012296-64.2017 – IDADE MÍNIMA DE 25 ANOS NO ATO DA INSCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA AOS CASOS DECORRENTES DO EDITAL 002/2013 – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se aplica o limite de idade máxima previsto na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 555, de 29 de dezembro de 2014, pois é posterior a homologação do certame. Precedentes do TJMT.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual a parte recorrente visava à reconsideração da quinta fase que o considerou inapto por não se enquadrar no item 3, alínea “I” do Edital 002/2013 que trata da idade máxima para inclusão e inscrição para o cargo.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Do principio da proporcionalidade, em razão de possuir 25 anos de idade quando da abertura das inscrições.

2. Da edição da Lei Complementar nº 555/2014, da qual alterar a idade para investidura no cargo da Policia Militar de 25 anos para 35 anos.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, não merece guarida a tese arguida pela parte recorrente, eis que, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao analisar o mérito da ADI nº 1012296-64.2017.811.0000, julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 580/2016, senão vejamos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 580/2016 – PRODUÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS À LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 555/2014, QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO – MODIFICAÇÃO DA IDADE MÍNIMA E MÁXIMA PARA INGRESSO NAS INSTITUIÇÕES MILITARES – INCONSTITUCIONALIDADE EM RAZÃO DE AFRONTA DOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, MORALIDADE E PUBLICIDADE – PRIVILÉGIOS AOS CANDIDATOS COM IDADE SUPERIOR A 25 (VINTE E CINCO) ANOS QUE INGRESSARAM COM MEDIDAS JUDICIAIS – IRRETROABILIDADE DA NORMA SOBRE A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA OU MODIFICADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 6º DA LINDB – AÇÃO PROCEDENTE.

Imperativa a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo que produz efeitos retroativos a fim de privilegiar determinado grupo de pessoas que almejam ingresso no quadro público via concurso, desconsiderando os princípios da impessoalidade, publicidade e moralidade administrativa, bem como o art. 37, inciso II, da Constituição Federal e art. 129, inciso II, da Carta Magna Estadual.

A regra adotada pelo ordenamento jurídico é de que a norma não poderá retroagir, ou seja, a lei nova não será aplicada às situações constituídas sobre a vigência da lei revogada ou modificada (princípio da irretroatividade). Este princípio objetiva a segurança, a certeza e a estabilidade do ordenamento jurídico, conforme previsão do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal e art. 6º, da LINDB.”

Com efeito, prevalece à exigência de comprovação da idade mínima de 25 (vinte e cinco) anos, no ato da inscrição, conforme Edital de abertura do certame, redigido com base na legislação anterior.

Insta salientar, que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou o posicionamento no sentido de que a alteração legislativa, não se aproveita aos candidatos regidos pelo Edital 002/2013, com resultado homologado anterior a nova norma, senão vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA — CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR — INGRESSO NAS FILEIRAS MILITARES — LIMITAÇÃO DE IDADE — CONSTITUCIONALIDADE - ALEGAÇÃO DE QUE FORAM ADMITIDOS CANDIDATOS COM IDADE ACIMA DO PERMITIDO — PRINCÍPIO DA ISONOMIA — INAPLICABILIDADE — LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 555, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 — VIGÊNCIA POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME — INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - PRECEDENTES - SEGURANÇA DENEGADA1. [...] A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido da possibilidade de exigir limite de idade para o ingresso na carreira militar, desde que haja previsão em lei específica e no edital do concurso público. Precedentes: AgRg no RMS 41.515/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10.5.2013; RMS 31.923/AC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 13.10.2011; e RMS 32.733/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.5.2011. Recurso ordinário improvido. (RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 44.127 - AC (2013/0358083-5) - RELATOR: MINISTRO HUMBERTO MARTINS - data de julgamento 17.12.2013).2. Havendo anterior previsão legal, é permitida a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.3. Não se aplica o limite de idade máxima previsto na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 555, de 29 de dezembro de 2014, pois é posterior a homologação do certame.” (MS 180606/2015, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2017, Publicado no DJE 13/07/2017)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2021